Tribunal: TJBA
Processo: 8003192-66.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003192-66.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUAREZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
ARNOBIO VENTURA DA SILVA JUNIOR

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ASSINATURA A ROGO SEM TESTEMUNHAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por aposentada beneficiária do INSS, em face de instituição financeira que realizou descontos mensais em seu benefício previdenciário com base em suposto contrato de empréstimo consignado. A autora alega que jamais celebrou tal contratação, apontando inconsistências no contrato apresentado, como assinatura a rogo sem testemunhas e endereço diverso de seu domicílio. Requereu a declaração de inexistência da relação contratual, repetição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há relação contratual válida entre as partes; (ii) determinar se é devida a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da apelante; (iii) apurar a ocorrência de dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a existência da relação jurídica quando impugnada pela consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo presumida a hipossuficiência da parte autora.

A assinatura a rogo no contrato apresentado, desacompanhada de testemunhas e outros elementos de validação (como gravações, perícia ou confirmação inequívoca da consumidora), não constitui prova robusta da contratação.

A divergência entre o endereço constante do contrato e os dados pessoais comprovadamente apresentados nos autos reforça a alegação de ausência de manifestação válida de vontade por parte da autora.

A simples transferência de valores à conta da autora não comprova a regularidade da contratação, sendo insuficiente para afastar a hipótese de fraude.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva em casos de fraudes internas, conforme Súmula 479 do STJ e art. 14 do CDC, impondo-se o dever de indenizar pela falha na prestação do serviço.

O dano moral é in re ipsa quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto.

É devida a restituição simples dos valores indevidamente descontados, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde cada evento danoso, nos termos da jurisprudência e da ausência de má-fé do banco.

A fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando os parâmetros adotados pelo tribunal e a gravidade da violação sofrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve comprovar a existência de contrato bancário quando impugnado pelo consumidor, sobretudo em casos de assinatura a rogo sem testemunhas e com indícios de fraude.

A simples transferência de valores à conta do consumidor não valida, por si só, a existência de relação contratual, quando há elementos que infirmam o consentimento.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas em seu sistema é objetiva, impondo o dever de reparar os danos morais e materiais decorrentes da falha na prestação do serviço.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, ensejando compensação independentemente de prova do prejuízo.

A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003192-66.2023.8.05.0199
,
em que é apelante
JUAREZ DE SOUZA
e apelado
BANCO C6 CONSIGNADO
S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.